Tribunal: STF
Processo: RE 1471270
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ilegitimidade, no caso, de busca pessoal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.